Tribunal: TJDFT
Processo: 0750355-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Sivirina Jacob do Nascimento contra o Banco do Brasil S/A para recompor saldo da conta individual vinculada ao PASEP mediante aplicação de expurgos inflacionários e diferenças apuradas em laudo pericial.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da diferença entre o valor devido em 01/04/2016 e o valor recebido, com sucumbência recíproca.
3. O Banco do Brasil recorre pleiteando: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva; e (ii) no mérito, improcedência dos pedidos, sob argumento de que apenas executa diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e não pode aplicar índices distintos dos previstos nas normas de regência.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada irregularidade na atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de expurgos inflacionários na atualização do saldo da conta individual do PASEP, em desacordo com os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.
III. Razões de decidir
5. O STJ, no Tema Repetitivo no 1.150, e o TJDFT, no IRDR 16, firmam entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP.
6. A Lei Complementar no 8/1970, a Lei Complementar no 26/1975 e os Decretos no 78.276/1976, no 4.751/2003 e no 9.978/2019 atribuem ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a competência para calcular a atualização monetária, os juros e o resultado líquido das operações, cabendo ao Banco do Brasil apenas creditar os valores nas contas individuais conforme as diretrizes fixadas.
7. O Banco do Brasil atua como mero gestor operacional das contas individuais, devendo observar estritamente as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, sem discricionariedade para adotar índices diversos.
8. A aplicação de expurgos inflacionários não encontra previsão nos normativos que regem o PASEP, sendo indevida a substituição dos indexadores legais por critérios diversos adotados em laudo pericial.
9. A pretensão de revisão dos índices oficiais do PASEP, com inclusão de expurgos inflacionários, implica discussão sobre critérios definidos no âmbito da gestão do Fundo, o que demanda a inclusão da União no polo passivo.
10. A jurisprudência do TJDFT afasta a aplicação de expurgos inflacionários às contas do PASEP quando inexistente comprovação de má gestão ou descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor.
IV. Dispositivo
11. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação imposta.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o; Decreto no 78.276/1976, arts. 10 e 12; Decreto no 4.751/2003, arts. 8o e 10; Decreto no 9.978/2019, arts. 4o e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; TJDFT, IRDR 16; TJDFT, Acórdão 2048390, 0712469-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2020212, 0719837-12.2020.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015660, 0714714-96.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1986322, 0706916-05.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1883823, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 10.07.2024.